Tribunal: TJES
Processo: 5005922-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005922-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID LOPES VIDAL
RECORRIDO: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005922-56.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DAVID LOPES VIDAL
RECORRIDAS
: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEÇAS ELETRÔNICAS COM DEFEITO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. VÍCIO DO PRODUTO
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de um computador com defeitos intrínsecos na memória, que impossibilitam o uso do referido aparelho. Fato incontroverso nos autos. O autor/recorrente devolveu as peças à ré/recorrida, obtendo êxito administrativo na restituição de parte do valor pago.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré a restituição da diferença entre o valor pago no ato da compra e o valor restituído pela mesma, no montante de de R$ 1.322,45 (mil trezentos e vinte dois reais e quarenta e cinco centavos). No que tange ao dano moral, condenou ao pagamento de R$ 3.000,00.

(3).
O autor, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo que os valores a serem restituídos com base na nota fiscal já não cobrem mais a compra dos eletrônicos novos e semelhantes aos devolvidos. Alega que a demora na resolução do problema ocasionada pela ré deve ser considerada na elevação do valor a ser restituído, atualizando, assim, o débito. Ainda, em sede de recurso, reclama a majoração dos danos morais.

(4).
Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
No tocante ao dano material, tem-se que a pretensão autoral restou satisfeita pela sentença objurgada. Restou incontroverso que estavam defeituosas as peças eletrônicas, não havendo o adequado reparo das mesmas pela parte ré. Sendo assim, a hipótese é a de aplicação do art. 18 do CDC, de maneira que, diante da não substituição do produto por outro da mesma espécie (§ 1º, inciso I), age com acerto o juízo de piso ao determinar a “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada” (§1º, inciso II, CDC).

(6).
Não se desconhece, no pormenor, que o preço das peças de computador tenha sofrido acréscimo ao longo dos meses, de forma que o valor originariamente desembolsado pelo consumidor seja aquém para, caso queira, nova aquisição de peças da mesma espécie. No entanto, o dispositivo em comento (CDC, art. 18,§ 1º, inciso II) é claro no sentido de restituição da quantia paga, o que se nota em perfeita consonância com o tratamento legal equivalente no âmbito das relações negociais entre civis (CC, art. 182 c/c art. 443). Mantida, portanto, a sentença no que se refere ao dano material.

(7).
Por fim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a incidência do dano moral na situação dos autos, uma vez que computadores podem ser considerados bens essenciais, em especial após o advento da Pandemia mundial, que tornou a utilização como meio de trabalho e de comunicação social. No mais, apesar de apresentar respostas ao autor, a ré não solucionou o problema, ultrapassando período admissível para ver o direito autoral satisfeito.

(8).
Ainda em relação ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento de um produto, ora defeituoso, com posterior troca deste por outro em perfeito estado de funcionamento e, por último, o ressarcimento de valores condizentes com o pago. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por sua vez, no que tange ao
quantum
, constata-se ter sido arbitrado em valor aquém aos estabelecidos por esta Turma Recursal em situações semelhantes. Merece, por isso, ser majorado ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo, com isso, aos aspectos de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para

majorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária e demais termos do ato sentencial.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.